Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno à decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento.
2. Não cabe agravo interno à decisão que indefere a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são semelhantes (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, por meio de via transversa da interposição de novo recurso, não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, porquanto a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo. Assim, o agravo interno resta prejudicado por ausência de objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) proteção constitucional à empresa consolidada antes da alteração normativa promovida pela Lei Complementar 948/2019; (ii) violação do contraditório; e (iii) risco à própria subsistência da atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação de tutela recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por UNIVERSAL RECICLAVEIS, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0742305-64.2025.8.07.0016.
A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente na suspensão dos efeitos do auto de notificação lavrado pelo DF LEGAL, no âmbito do processo administrativo no 012974/2025-56, que determinou o encerramento das atividades da empresa no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual período, sob alegação de irregularidade quanto ao zoneamento urbano.
A agravante invoca a proteção constitucional à empresa consolidada antes da alteração normativa promovida pela Lei Complementar 948/2019. Defende a existência de abuso de poder e desvio de finalidade da Administração Pública, além do perigo de dano irreparável e do risco à própria existência da empresa.
É o breve relato. Decido.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC).
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Com efeito, a existência de alvará de funcionamento e licenças ambientais não conferem direito adquirido para a manutenção de atividade incompatível com a nova legislação urbanística, visto que a utilização do solo deve observar a função social da propriedade e as normas edilícias em vigor. Outrossim, a agravante não comprovou a impossibilidade de realocação para local adequado.
Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se.”.
5. As normas de uso e ocupação do solo possuem natureza de ordem pública e visam assegurar o adequado desenvolvimento urbano, em consonância com os princípios constitucionais da função social da propriedade, da sustentabilidade ambiental e do interesse coletivo. Assim, alterações legislativas como as promovidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, não geram, em regra, violação a direito adquirido, e tampouco permitem a perpetuação de atividades em desacordo com o novo ordenamento urbanístico.
6. A obtenção prévia de alvarás de funcionamento ou licenças ambientais não assegura, por si só, direito à continuidade de atividades empresariais em desconformidade com o novo zoneamento. A regularidade anterior não se converte em direito subjetivo absoluto diante de regramento superveniente legítimo.
7. Destaca-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de afastar a teoria do fato consumado em matéria ambiental, conforme disposto na Súmula 613/STJ: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental." Esse entendimento reforça a prevalência do interesse público e da proteção ambiental sobre a consolidação fática de atividades potencialmente incompatíveis com o novo zoneamento.
8. Ademais, a agravante não comprovou, de forma concreta, a impossibilidade de adaptação ou realocação da atividade empresarial para local compatível com a legislação vigente. A alegação genérica de risco à atividade econômica, sem prova robusta, não é suficiente para afastar a aplicação das normas urbanísticas em vigor.
9. Por fim, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão que indeferiu a tutela provisória mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Agravo interno prejudicado, nos termos do item 3.
12. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41, TUJ).